Tribunal: TJES
Processo: 5002843-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA E PROPOSIÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
embargante alega
a existência de omiss
ões
e obscuridades
no acórdão
embargado
.
Para tanto, sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a privação da sua ampla defesa e contraditório. Argumenta, ainda, que existe obscuridade em razão da proposição de ação específica de regresso ou ação rescisória, não
pertinentes
ao caso concreto.

2.
Ao
d
ecidir sobre a sequência dos atos praticados em primeiro grau, após o requerimento de cumprimento de sentença por parte do condomínio embargado, a relatora originária do acórdão, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, afastou qualquer mácula nos atos compreendidos entre a decisão que rejeitou a impugnação e a que, posteriormente, determinou fosse sanado o vício mediante a sua publicação. Igualmente, ao analisar a desconstituição dos atos executórios praticados, a eminente Relatora sustentou sua decisão nos termos do §6º do art. 525 do CPC/15, o qual dispõe expressamente, em suma, que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos.
Desse modo, tendo o acórdão afastado os alegados vícios procedimentais alegados pela ora embargante, não subsiste, igualmente a apontada omissão no acórdão embargado.

3.

No tocante à obscuridade advinda da afirmação acerca do ajuizamento
ação específica de regresso ou ação rescisória
vi
s
ando o adimplemento das despesas condominiais a que
a ora embargante
foi condenada na ação de conhecimento,
vê-se que se trata de expressão do livre convencimento motivado do julgador que, ao afastar a alegada inexigibilidade da obrigação, consignou o caminho correto a ser percorrido pela ora recorrente para questionar condenação lançada em anterior processo de conhecimento, porém, sem qualquer imposição ou mandamento suficiente a obrigá-la a adotar tais medidas.
Ao contrário do que sustenta a embargante não se identifica a
ausência de clareza quanto aos termos do julgado em questão,
capaz de caracterizar a obscuridade alegada
.

4.
Destarte,

não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
ou obscuridade
a ser
em
sanada
s
nesta
via recursal
.

5
.

Por fim, é
cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que
se constata
no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.

6.

Recurso conhecido
e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002843-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: CONDOMINIO DO PARQUE RESIDENCIAL INAYA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA E PROPOSIÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A embargante alega a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado. Para tanto, sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a privação da sua ampla defesa e contraditório. Argumenta, ainda, que existe obscuridade em razão da proposição de ação específica de regresso ou ação rescisória, não pertinentes ao caso concreto.

2.
Ao
d
ecidir sobre a sequência dos atos praticados em primeiro grau, após o requerimento de cumprimento de sentença por parte do condomínio embargado, a relatora originária do acórdão, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, afastou qualquer mácula nos atos compreendidos entre a decisão que rejeitou a impugnação e a que, posteriormente, determinou fosse sanado o vício mediante a sua publicação. Igualmente, ao analisar a desconstituição dos atos executórios praticados, a eminente Relatora sustentou sua decisão nos termos do §6º do art. 525 do CPC/15, o qual dispõe expressamente, em suma, que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos.
Desse modo, tendo o acórdão afastado os alegados vícios procedimentais alegados pela ora embargante, não subsiste, igualmente a apontada omissão no acórdão embargado.

3.

No tocante à obscuridade advinda da afirmação acerca do ajuizamento
ação específica de regresso ou ação rescisória
vi
s
ando o adimplemento das despesas condominiais a que
a ora embargante
foi condenada na ação de conhecimento,
vê-se que se trata de expressão do livre convencimento motivado do julgador que, ao afastar a alegada inexigibilidade da obrigação, consignou o caminho correto a ser percorrido pela ora recorrente para questionar condenação lançada em anterior processo de conhecimento, porém, sem qualquer imposição ou mandamento suficiente a obrigá-la a adotar tais medidas.
Ao contrário do que sustenta a embargante não se identifica a
ausência de clareza quanto aos termos do julgado em questão,
capaz de caracterizar a obscuridade alegada
.

4.
Destarte,

não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
ou obscuridade
a ser
em
sanada
s
nesta
via recursal
.

5
.

Por fim, é
cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que
se constata
no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.

6.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração interpostos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
ela

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

contra o acórdão ID 4215415, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
A
gravo de Instrumento
interposto
em face d
o

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INAYÁ

e
manteve
o

indeferimento de anulação da penhora on line e consequente desbloqueio dos valores penhorados.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 4339443, em síntese,
a existência de omiss
ões
e obscuridades
no acórdão
embargado
.
Para tanto, sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a privação da sua ampla defesa e contraditório. Argumenta, ainda, que existe obscuridade em razão da proposição de ação específica de regresso ou ação rescisória, não
pertinentes
ao caso concreto.

Pugna, assim,
pela correção

d
os

vícios

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

É,
no essencial,
o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
ela

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra o acórdão ID 4215415, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
A
gravo de Instrumento
interposto
em face d
o

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INAYÁ

e
manteve
o

indeferimento de anulação da penhora on line e consequente desbloqueio dos valores penhorados.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 4339443, em síntese,
a existência de omiss
ões
e obscuridades
no acórdão
embargado
.
Para tanto, sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a privação da sua ampla defesa e contraditório. Argumenta, ainda, que existe obscuridade em razão da proposição de ação específica de regresso ou ação rescisória, não
pertinentes
ao caso concreto.

Pugna, assim,
pela correção

dos vícios

apontad
a
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do
s
vício
s
de omissão
e obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Ao
d
ecidir sobre a sequência dos atos praticados em primeiro grau, após o requerimento de cumprimento de sentença por parte do condomínio embargado, a relatora originária do acórdão, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, afastou qualquer mácula nos atos compreendidos entre a decisão que rejeitou a impugnação e a que, posteriormente, determinou fosse sanado o vício mediante a sua publicação. Igualmente, ao analisar a desconstituição dos atos executórios praticados, a eminente Relatora sustentou sua decisão nos termos do §6º do art. 525 do CPC/15, o qual dispõe expressamente, em suma, que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos.

Desse modo, tendo o acórdão afastado os alegados vícios procedimentais alegados pela ora embargante, não subsiste, igualmente a apontada omissão no acórdão embargado.

No tocante à obscuridade advinda da afirmação acerca do ajuizamento ação específica de regresso ou ação rescisória visando o adimplemento das despesas condominiais a que a ora embargante foi condenada na ação de conhecimento, vê-se que se trata de expressão do livre convencimento motivado do julgador que, ao afastar a alegada inexigibilidade da obrigação, consignou o caminho correto a ser percorrido pela ora recorrente para questionar condenação lançada em anterior processo de conhecimento, porém, sem qualquer imposição ou mandamento suficiente a obrigá-la a adotar tais medidas.

Ao contrário do que sustenta a embargante não se identifica a ausência de clareza quanto aos termos do julgado em questão, capaz de caracterizar a obscuridade alegada.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
ou obscuridade
a ser
em
sanada
s
nesta
via recursal
.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)